Tribunal: TJPA
Processo: 0020988-70.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020988-70.2008.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IGEPREV, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LISNETI MARIA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA
. ABONO SALARIAL.

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS
ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96.
REJEITADO
.
MÉRITO
. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA DEMANDA. APELADA QUE JÁ RECEBE A VANTAGEM EM SEUS PROVENTOS E INGRESSOU COM A AÇÃO PLEITEANDO O DIREITO À PARIDADE. MILITAR QUE SE APOSENTOU DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE.
APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.

SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1.
A sentença condenou o IGEPREV a equiparar o valor do abono salarial percebido pela apelada, ao percebido pelos militares da ativa de grau hierarquicamente superior ao que se deu a aposentadoria.

2.
Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96.
Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais.
Incidente rejeitado.

3. Alegação de impossibilidade de incorporação do abono. Apelada que ingressou com a ação apenas para pleitear o direito à paridade, posto que já recebe o abono. Observância aos limites do pedido e da causa de pedir.

4. Insurgência quanto à paridade concedida na origem. Apelada que se aposentou após a Emenda Constitucional nº 41/2003. Necessidade de reforma da sentença.

5.
Apelações Cíveis conhecidas e providas. Sentença totalmente reformada em sede de Remessa Necessária
, para julgar improcedente a ação. Inversão do ônus de sucumbência.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (processo nº
0020988-70.2008.814.0301 - PJE
) interpostas pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra LISNETI MARIA DE CASTRO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) 76 – Pelos fundamentos acima expendidos, assim decido:

76.1 – rejeito as preliminares suscitadas pela autoridade impetrada;

76.2 –
julgo totalmente procedente o pedido formulado pela impetrante e concedo a ordem, nos termos em que foi requerida, ratificando os termos da decisão concessiva do pedido de liminar.

77 – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º).

78 – Condeno o sucumbente à devolução das custas antecipadas pela impetrante (STJ, RMS 12073-RS, Rel. Min. José Delgado, j. 01/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 254; REsp 65749-SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 14/06/1995, DJ 14/08/1995, p. 24001, LEXSTJ vol. 77 p. 212).

79 – Sem condenação a pagamento de honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

80 - Dê-se ciência ao Ministério Público.

81 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A decisão que concedeu a liminar confirmada em sentença possui o seguinte dispositivo:

DEFIRO a liminar requerida na inicial, determinando ao IGEPREV a imediata equiparação do abono salarial pago à impetrante na atividade, ao percebido pelos militares da ativa de grau hierarquicamente superior ao que se deu a aposentadoria
. Expeça-se o mandado necessário, a ser cumprido através do plantão. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

Em razões recursais, o apelante arguiu a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal, sob a alegação de que foi concedida por meio de decretos, em desacordo com a Constituição Federal. Sustenta ainda, a impossibilidade de incorporação, por se tratar de verba de natureza transitória, violação ao princípio contributivo, justificando que não há incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela.

Alega que a previsão de paridade que existente entre ativos e inativos até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/03 alcançava somente vantagens do cargo efetivo e sobre as quais incidia a contribuição previdenciária que custeia benefícios, ressaltando que se a Administração vinha pagando abono salarial para inativos, equivocadamente, isto não serve de justificativa para que o erro deixe de ser corrigido, tendo em vista os princípios da legalidade e da autotutela. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso do IGEPREV, requerendo o seu não provimento.

O Ministério Público também interpôs apelação, aduzindo que a apelada se aposentou em data posterior à publicação da Emenda Constitucional nº 41 e que, por este motivo, não teria direito à equiparação salarial. Em razão disto, pede a reforma da sentença.

Nas contrarrazões ao recurso do Parquet, a apelada afirma que já recebia o abono salarial desde que foi instituída no ano de 1997, sendo incorporada aos seus proventos quando da passagem para a inatividade no ano de 2005, concluindo que diante do tempo que recebeu a vantagem, não há qualquer possibilidade jurídica de subtração.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, recebi os recursos e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

O Órgão Ministerial, manifestou-se pelo provimento de ambos os recursos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Remessa Necessária e das Apelações Cíveis, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que concedeu a segurança em favor da apelada para garantir-lhe o direito à imediata equiparação do abono salarial ao percebido pelos militares da ativa de grau hierarquicamente superior ao que se deu a aposentadoria.

DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ABONO

O IGEPREV suscitou a inconstitucionalidade do abono salarial, contudo, a matéria já foi decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os Decretos Estaduais. 2.219/97 e 2.837/98. Por oportuno, transcrevo o julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98
, POR VÍCIO FORMAL, NÃO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NÃO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NÃO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal;

II No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos.

III. No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.

IV Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente.

V Decisão unânime.

ACÓRDÃO: Decide o Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em conhecer do incidente e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31.08.2011. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Deste modo, havendo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos,
rejeito o incidente
.

DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL

O Ente Público também suscita diversas teses para defender a impossibilidade de incorporação do abono, contudo, verifica-se que a pretensão autoral não tem como objeto o referido questionamento, mas tão somente a equiparação do valor da referida vantagem, já que esta está inserida nos proventos da apelada, conforme se observa dos contracheques anexados aos autos.

Segundo o art.492 do CPC/2015 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Portanto, inadmissível a valoração sobre a incorporação do abono.

DO PEDIDO E EQUIPARAÇÃO

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade de incorporação do abono salarial aos proventos de aposentadora, por se tratar de verba de natureza transitória. Senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO.

1-
O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

2- As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto.

3-Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar o autor amparado pela gratuidade de justiça
.

4- Reexame Necessário conhecido e sentença reformada nos termos do provimento recursal.

(2017.03187630-60, 178.694, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-02). – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGUANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INÉRCIA DA INICIAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS. INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE. INCABIMENTO - MÉRITO - INCORPORAÇÃO NA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VANTAGEM. O ABONO SALARIAL TENDO SIDO INSTITUÍDO POR DECRETO AOS ATIVOS INVIABILIZA A EXTENSÃO AOS INATIVOS, VEZ QUE SÓ AS VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI É QUE SÃO EXTENSIVAS A ESTES ÚLTIMOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA. À UNANIMIDADE. 1. Preliminares. 1.1 - Pedido Juridicamente Impossível. Inépcia da Inicial. A alegação de que o pedido de incorporação de parcela nitidamente transitória e juridicamente impossível confunde-se com o mérito e como tal deve ser analisada. 1.2 - Ilegitimidade Passiva. Fazendo parte do quadro da reserva remunerada, o agravado, cabe ao agravante o pagamento do abono ora requerido, em sendo ele cabível. 1.3 - Necessidade do Estado compor a Lide. Sendo o IGEPREV, autarquia estadual dotado de autonomia financeira e administrativa, cabe a ele o ônus do pagamento dos benefícios previdenciários, daí porque descabe o chamamento do Estado para compor a lide. 1.4 - Incidente de Inconstitucionalidade.

Esta Corte já firmou entendimento de que se mostra incabível a arguição de incidente de inconstitucionalidade de leis ou decretos estaduais, via agravo de instrumento.

2-

Mérito.

O abono salarial tendo sido instituído por decreto aos ativos inviabiliza a extensão aos inativos, vez que só as vantagens instituídas por lei é que são extensivas a estes últimos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2.1 - Incabível o deferimento do abono salarial ao agravado vez que não está mais na ativa. Recurso conhecido e provido.
(2015.04767519-08, 154.626, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-30, Publicado em 2015-12-16). – grifo nosso

Contudo, também está consolidado neste Tribunal que o mencionado entendimento não se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional
nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

No caso concreto, como já pontuado, a apelada já tem incorporado o abono salarial em seus proventos e somente ingressou com a ação para que recebesse o valor, conforme os servidores da ativa. Entretanto verifica-se que passou para a reserva remunerada em data posterior à EC 41/2003 (Id. 6137166 - pág. 15), logo, a pretensão ao regime de paridade é indevida.

Neste ponto, importa ressaltar que, considerando os limites da demanda, a decisão não impõe ordem de cessação do pagamento do abono, não eximindo a Administração oportunizar o contraditório em eventual revisão de seus atos, que já repercutiram nos interesses individuais do servidor.

Portando, a sentença deve ser reformada, para que seja julgada improcedente a ação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO às Apelações e à Remessa Necessária
, julgando improcedente a ação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Custas pela impetrante
, em razão da inversão do ônus da sucumbência.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023